Tribunal: TCU
Processo: 024.117/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando da Aeronáutica, em favor de Doris Cavalcante Huguenin, Debora Maria Silva Morais, Tatiana Cristina Fernandes de Souza, Raidir dos Santos Pimentel, Celia Maria Peres Paiva, Derli Monteiro Correa Haiachi e Maria Isabel de Castro Haiachi, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno do TCU e 7o, incisos I e III, da Resolução-TCU 353/2023 em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Doris Cavalcante Huguenin (XXX.181.754-XX), Debora Maria Silva Morais (XXX.499.641-XX), Celia Maria Peres Paiva (XXX.489.167-XX); Derli Monteiro Correa Haiachi (XXX.025.367-XX) e Maria Isabel de Castro Haiachi (XXX.055.337-XX), ressalvando, no que concerne à beneficiária Doris Cavalcante Huguenin, que a falha relativa à não aplicação do redutor previsto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 foi corrigida; 9.2. negar registro ao ato de pensão militar emitido em favor de Tatiana Cristina Fernandes de Souza (XXX.819.507-XX) e Raidir dos Santos Pimentel (XXX.539.997-XX); 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, apenas no que concerne a Raidir dos Santos Pimentel (XXX.539.997-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.1.2. dê ciência desta deliberação a Raidir dos Santos Pimentel, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.2. nos 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo do subitem 9.4.1: 9.4.2.1. comprove ao TCU a notificação à interessada; e 9.4.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal.